Tribunal: TJMT
Processo: 0004919-19.2017.8.11.0078
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004919-19.2017.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (EMBARGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN (EMBARGANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGANTE), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (EMBARGADO), LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (EMBARGANTE), RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), VANILZE LEMES DA SILVA - CPF: 034.938.131-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM AUTOS APARTADOS – PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE BENS OU DO SEU CORRESPONDENTE FINANCEIRO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES DOS BENS CUJA RESTITUIÇÃO NÃO PODE MAIS SER FEITA – IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
– TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORMADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES –

CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por INACIO JOSE WEBLER contra o acórdão vinculado ao Id. n. 99223955, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por Inacio, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do ação de “
Cumprimento de Sentença
” (Número Único 0004919-19.2017.8.11.0078), ajuizada pelo embargante contra ILTON SCHEIN, julgou extinto o processo, com base no art. 485, VI do CPC (cf. Id. n. 91760585), complementado pelo acórdão vinculado ao Id. n. 123335959, que sanou omissão para condenar Inácio ao pagamento das custas, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, já que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, utilizando jurisprudência relativa à matéria tributária, que só é aplicável nas causas em que há a participação da fazenda pública.

Reinsiste em que, no caso, só haveria possibilidade de majoração de honorários sucumbenciais, caso anteriormente fixados pelo Juízo de origem, mas não é o caso.

Alega que, em todo caso,
“transcende os limites da razoabilidade premiar o advogado do EMBARGADO à um valor de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), levando-se em consideração o valor do cumprimento de sentença postulado pelo Embargante, ponderando que a atuação do nobre advogado consistiu apenas na apresentação de uma peça de contrarrazões”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, bem como, corrigir o erro material apontado,
“ante a utilização de premissa equivocada baseada em julgado dissonante da situação fática do caso concreto, pois, flagrante impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em sede recursal, quando ausente a fixação pelo juízo de origem, com arrimo no disposto pelo art. 85 § 2°e incisos e § 11 do Processo Civil, firme na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, bem como, nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, impondo a alteração do julgamento com o fim de extirpar a condenação do Embargante ao pagamento de honorários advocatícios ao Embargado”
(cf. Id. n. 124625655).

O embargado apresentou contrarrazões, combatendo as razões, e torcendo pela rejeição do recurso (cf. Ids. n. 125139197).

É a suma.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A sentença proferida nos autos da ação
“Cautelar de Arrolamento de Bens c/ c Busca e Apreensão”
(n° 1295-11.2007.811.0078 - Código 32209), ajuizada por Ilton Jose Schein contra Inacio Jose Webler, e também contra Marcia Webler, determinou que Ilton devolvesse para os requeridos os bens apreendidos (25.550 kg de adubo simples; 21.500 kg de adubo cloreto de potássio; 500 sacas de soja com 40 kg cada; defensivos; 01 motobomba com todos os equipamentos 2007; 01 gerador de energia tocado no trator; 3.500 de óleo diesel; R$ 200.000,00 em espécie), sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão, e multa diária.

No dia 15.02.2014, Marcia Webler requereu o cumprimento da sentença, pretendendo a satisfação da quantia de R$ 1.830.031,68, correspondente ao valor dos bens apreendidos e não restituídos (R$ 611.815,47), e à atualização do dinheiro que também fora apreendido (R$ 705.892,07), além do valor da multa (R$ 500.000,00) e dos honorários advocatícios (R$ 12. 324,14) (cf. Id. n. 91761471 – pág. 3-6).

No dia 17.03.2014, Ilton interpôs recurso de apelação, pedindo exclusivamente a exclusão da multa, porque, segundo ele, a devolução dos bens não lhe seria possível porque já tinham sido
“empregados pelo recorrente em sua lavoura
” (cf. Id. n. 91761477).

O Juiz reconheceu a intempestividade da interposição do apelo de Ilton, negando, portanto, seguimento ao recurso, e, por consequência lógica, considerou já ocorrente o trânsito em julgado da sentença, e por isso admitiu o cumprimento de sentença requerido por Márcia, com determinação para que fosse expedido mandado de penhora, avaliação e intimação.

Contra essa decisão, Ilton José Schein interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 114544/2015, que foi provido à unanimidade,
“para reformar a decisão agravada e, se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade recursal, determinar o recebimento e o regular processamento do Apelo”.

Segundo afirma o apelado nas contrarrazões do recurso de apelação cível, até hoje não sobreveio o juízo de admissibilidade do apelo (cf. Id. n. 91761489 - pág. 4).

No dia 20.12.2017, o embargante Inácio, sem Marcia, protocolizou o presente pleito de cumprimento de sentença, buscando receber o valor referente aos bens não devolvidos, conforme planilha de cálculo vinculada aos Ids. n. 91760574 e 91760575.

O MMº Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, proferiu sentença, julgando extinto o processo com base no art. 485, VI do CPC, porque, segundo o magistrado, sendo incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença em momentos distintos, não é possível o cumprimento definitivo da sentença enquanto pendente o julgamento do recurso de apelação interposto; além disso, o magistrado concluiu que a petição inicial é inepta
“uma vez que fora distribuída como ação autônoma quando, em verdade, se busca o Cumprimento de sentença, o que deve ocorrer nos próprios autos em que proferida a decisão
” (cf. Id. n. 91760585).

Inácio interpôs recurso de apelação cível, alegando que o apelado interpôs recurso de apelação contra a sentença para discutir apenas a multa fixada, de modo que a coisa julgada já se operou quanto à obrigação de devolução de bens, o que autoriza o cumprimento da parte da sentença não passível de alteração.

Alegou, também, que o presente caso não se encaixa em nenhuma das hipóteses de inépcia da inicial do art. 330 do CPC, especialmente porque “
a promoção de cumprimento de sentença no caso demanda necessariamente a instauração de processo autônomo, tendo em vista a apelação parcial interposta pelo apelado, situação que autoriza a aplicação, por analogia, do artigo 356, §4 do CPC”.

O apelo foi desprovido pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Primeiramente, anoto que o caso realmente não se encaixa em quaisquer das hipóteses de inépcia da inicial previstas no §1 do art. 330 do CPC, daí porque, ausente causa de inépcia da inicial, é descabida a extinção do feito sob tal fundamento.

Além disso, não há impedimento legal para que o cumprimento de sentença seja processado em autos apartados, já que o CPC admite o cumprimento provisório de sentença, seja na fase de conhecimento, ou diante da ocorrência da interposição de recurso sem efeito suspensivo, o que justificaria, em tese, o excepcional processamento do presente cumprimento de sentença em autos apartados, até porque o pleito se restringe exclusivamente à restituição dos bens apreendidos (ou ao seu correspondente valor financeiro), com abstração do problema do cabimento e do valor da multa, já que referidos aspectos ainda estão sendo discutidos no âmbito do apelo interposto pelo sucumbente Ilton.

Nesse sentido:

(...)

No presente caso, porém, conquanto o apelante diga que o pedido de cumprimento de sentença envolve apenas a obrigação de pagamento de quantia líquida e certa, cujo valor, segundo ele, demanda, quando muito, simples cálculo aritmético, sendo dispensável, portanto, a prévia liquidação da sentença conforme indicado pelo juiz, a verdade é que a sentença, neste particular, se apresenta manifestamente ilíquida, já que o ato sentencial não pré-fixou valores específicos e definitivos correspondentes a cada um dos bens que foram apreendidos e que devem ser restituídos, de modo que a prévia liquidação por meio do procedimento adequado é indispensável.

(...)

É impróprio, de todo modo, que o autor/exequente promova de forma autônoma o presente cumprimento de sentença sem antes propor, nos autos de subjacentes, a liquidação da sentença destinada à apuração do valor financeiro de cada um dos bens.

Sendo assim, tenho também por defesa, dadas as características do caso, a instauração do cumprimento de sentença para satisfação de valores financeiros indicados unilateralmente pelo requerente/apelante, sem a prévia liquidação da obrigação sentencial de devolução dos bens ou, não sendo materialmente possível, do seu correspondente valor financeiro, daí porque a extinção do processo por falta de interesse processual tem sustentação legal (CPC, art. 330, III).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

(...)”

Contra esse acórdão, Ilton Schein opôs embargos de declaração, objetivando
“suprir a omissão no sentido de condenar o embargado ao pagamento da verba honorária decorrente da sucumbência, no percentual mínimo de 10% e máximo de 20%, sobre o proveito econômico pretendido com a instauração do cumprimento de sentença
”(cf. Id. n.

99781488).

O recurso interposto por Inácio foi provido pelos seguintes fundamentos:

“(...) os embargos opostos por Ilton merecem acolhimento, já que, após ser intimado, o apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais (cf. Id. n. 91761489),

de modo que passou a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.(...) 3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual,
de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.
(...) (AgInt no REsp 1874804/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 29/09/2021)

(...)”.

Como se vê no trecho transcrito, não há omissão quanto à motivação que levou o embargante a ser condenado ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, afinal, o princípio da sucumbência vigora no processo civil como um todo, e não somente em matéria tributária, não havendo motivos para que não seja aplicado ao caso o entendimento do STJ mencionado, que versa sobre regra clássica de processo civil.

A interposição de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

O presente recurso não passa de uma tentativa de rediscussão da matéria, já que no acórdão não há omissão, ou qualquer outro dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela parte embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, inclusive no que diz respeito ao valor fixado a título de honorários.

Assim, diante da manifesta inexistência de vícios ou fundamento a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022